Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-68.2022.8.11.0022
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001125-68.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE SOUZA MENDONCA MACHADO - CPF: 049.876.111-80 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LITISPENDÊNCIA. AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES PARA O MESMO BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na litispendência, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. O autor ajuizou duas ações para concessão de auxílio-acidente, referentes a acidentes ocorridos em 2016 e 2021, ajuizadas no mesmo dia.

Argumenta o apelante que, por serem fatos geradores distintos, não haveria litispendência, pleiteando o afastamento dessa condição para o regular processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o ajuizamento simultâneo de ações para a concessão de auxílio-acidente, referentes a acidentes distintos, configura litispendência, impedindo o trâmite de ambos os processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 124, inc. V, da Lei no 8.213/91, é vedada a acumulação de mais de um auxílio-acidente, mesmo que decorrente de fatos geradores distintos.

Embora os acidentes tenham ocorrido em datas diferentes, o ajuizamento simultâneo de ações pelo mesmo autor, contra o mesmo réu e pleiteando o mesmo benefício, caracteriza a tríplice identidade necessária para configurar litispendência.

Precedentes dos tribunais pátrios confirmam a impossibilidade de acumulação de benefícios de auxílio-acidente, conforme disposto na Súmula no 146 do STJ: "O segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício somado ao salário de contribuição vigente no dia do acidente."

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Ajuizamento simultâneo de ações para a concessão de auxílio-acidente, ainda que referentes a fatos geradores distintos, configura litispendência, em face da vedação legal à acumulação de tais benefícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. V; Lei no 8.213/91, art. 124, inc. V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 146; TJ-SP, AC no 1025046-73.2019.8.26.0562, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, j. 28.09.2022; TRF-4, Rec. Cível no 5000827-81.2019.4.04.7122, Rel. Juiz Osório Ávila Neto, j. 11.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE SOUZA MENDONÇA MACHADO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da Ação Previdenciário de Auxílio-acidente no 1001125-68.2022.8.11.0022, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de litispendência com o feito de no 1001123-98.2022.8.11.0022.

Sustenta o apelante que não há litispendência, pois os acidentes ocorreram em datas distintas e, por consequência, as causas de pedir seriam diferentes.

Argumenta que cada processo diz respeito a um evento específico, razão pela qual requer a reforma da sentença, para que seja afastada a litispendência e a ação seja regularmente processada, com a concessão do benefício pleiteado.

Não há contrarrazões (id. 220928680).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta/MT, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na litispendência, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

A litispendência, conforme disciplinada pelo direito processual, caracteriza-se pela coexistência de duas ou mais ações judiciais em curso, simultaneamente, envolvendo as mesmas partes, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Para evitar tal duplicidade processual, a legislação estabelece que, verificada a litispendência, deve-se extinguir a segunda ação, sem julgamento de mérito, permanecendo em trâmite apenas a primeira.

A configuração da litispendência exige, portanto, a comprovação de três requisitos essenciais, conhecidos como "tríplice identidade": identidade de partes (litigantes idênticos), identidade de pedidos (mesmo objeto pretendido) e identidade de causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos coincidentes).

Na hipótese, o recorrente ajuizou duas ações para a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente, sendo que uma delas se refere a um acidente ocorrido em 2016 e a outra a um acidente ocorrido em 2021. Ambas as ações foram ajuizadas no mesmo dia, 17 de outubro de 2022, e têm como finalidade o recebimento do auxílio-acidente.

O apelante argumenta que os diferentes eventos configuram causas de pedir distintas, afastando a tríplice identidade necessária para a configuração da litispendência. Todavia, cumpre observar que ambas as ações foram ajuizadas simultaneamente, no mesmo dia, e com o mesmo objetivo:

a obtenção do benefício previdenciário de auxílio-acidente (vide inicial dos autos de no 1001123-98.2022.8.11.0022). Dessa forma, ainda que os acidentes tenham ocorrido em datas distintas, a pretensão final é idêntica.

Com efeito, o ajuizamento simultâneo das demandas pelo mesmo autor, em face do mesmo réu com o mesmo pedido final, torna indiscutível a configuração da litispendência.

As ações foram efetivamente ajuizadas no mesmo dia, pelo mesmo autor e em face do mesmo requerido, pleiteando concessão de auxílio-acidente. O critério temporal dos eventos lesivos não é suficiente para distinguir a causa de pedir quando o benefício pleiteado é idêntico.

Convém ressaltar que o art. 124, inciso V, da Lei no 8.213/91, introduzido pela Lei no 9.032/95, proíbe de forma expressa a cumulação de mais de um auxílio-acidente, ainda que decorrente de fatos geradores distintos. Destaca-se, nesse sentido, a Súmula no 146 do STJ, que dispõe:
“O segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício somado ao salário de contribuição vigente no dia do acidente.”

Tal proibição decorre do fato que o ordenamento jurídico previdenciário brasileiro, orientado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visa impedir que o segurado aufira, concomitantemente, dois benefícios de idêntica natureza, evitando, assim, o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, já decidiu os Tribunais pátrios:

AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO I.N.S.S. - CUMULAÇÃO DE DOIS AUXÍLIOS-ACIDENTE - INADMISSIBILIDADE - Segurado beneficiário de auxílio-acidente desde 25.06.2019 - Concessão de novo auxílio-acidente na primeira instância - Inviabilidade - É expressamente vedada a percepção conjunta de mais de um auxílio-acidente, conforme dispõe o artigo 124, inciso V, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, e orientação da Súmula no 146 do E. S.T .J. - Reforma da sentença. RECURSO DO I.N.S.S. PROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10250467320198260562 SP 1025046-73.2019.8.26.0562, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 28/09/2022, 16a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2022)

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOIS BENEFÍCIOS COM FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE DE NOVO CÁLCULO DO BENEFÍCIO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE OUTRO INFORTÚNIO. SÚMULA 146 DO STJ. 1. O segurado, vítima de novo infortúnio, não tem direito à cumulação de mais de um auxílio-acidente, nos termos do art. 124, V da Lei 8.213/91. 2. Possível, entretanto, o recálculo da RMI do benefício deferido com a observância do disposto na Súmula n.o 146 do STJ: "O segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício somado ao salário-de-contribuição vigente no dia do acidente". 3. Recurso inominado parcialmente provido.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50008278120194047122 RS 5000827-81.2019.4.04.7122, Relator: OSÓRIO ÁVILA NETO, Data de Julgamento: 11/10/2019, QUARTA TURMA RECURSAL DO RS)

Ressalte-se que o direito ao recálculo do benefício em razão de um novo acidente é devidamente assegurado pela legislação, mas isso não autoriza a percepção simultânea de dois auxílios-acidente. O legislador, ao editar o artigo 124, V, da Lei no 8.213/91, estabeleceu claramente que, ocorrendo um novo infortúnio, deve ser recalculado o valor do benefício existente, considerando o salário-de-contribuição vigente à época do novo acidente, mas sem permitir a cumulação.

Nesse contexto, ao propor duas ações simultâneas visando à obtenção do mesmo benefício, o apelante incorreu na situação de litispendência, o que fundamenta a extinção de uma das demandas, sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024